Tribunal: TJDFT
Processo: 0711914-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – EX-ESPOSA DE POLICAIL MILITAR – CONDIÇÃO DE DEPENDENTE – INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COTITULARIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento manejada pela autora (ex-esposa de policial militar do Distrito Federal) em que pretende seja o Distrito Federal condenado a mantê-la como dependente de seu ex-cônjuge no plano de assistência à saúde mantido por aquela corporação ou, sucessivamente, permita que seja reconhecida como cotitular do referido plano.
2. Pela disciplina do art. 34, da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, a ex-esposa divorciada do policial militar não é contemplada dentre os dependentes do servidor, para “os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar”, a menos que já o fosse à data da vigência da nova lei, e “... enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações.”
3. O art. 34, referido, havendo disciplinado por completo a matéria atinente a assistência médico-hospitalar e congêneres, derrogou o art. 51, da Lei no 7.479/86, cujo § 2o conferia esse direito à ex-esposa (§ 2o São considerados dependentes do bombeiro-militar: h) a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio).
4. Portanto, merece reforma a sentença proferida. A uma, porque o divórcio ocorreu em 09/12/2016, data somente a partir da qual a autora passou à condição de ex-esposa e também já na vigência da lei que não a enquadra na situação de dependente. A duas, porque igualmente não se enquadra na hipótese legal também ventilada na sentença como fundamento para o deferimento do pedido no sentido de ser “pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial”, conforme art. 50, § 4o, VIII da Lei no 7.289/84.
5. Melhor sorte não assiste à autora quanto ao pedido sucessivo no sentido de ser reconhecida como cotitular do plano de assistência à saúde por absoluta falta de previsão legal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.
7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas pela isenção legal, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.